Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA). DIVERGENCIA ENTRE PARECERES NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DAS METAS IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve medida socioeducativa de prestação de serviços aplicada ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 03 questões em discussão: (i) se há divergência entre os pareceres apresentados entre as equipes do CAPSi e a Gerência de Atendimento em Meio Aberto do Plano Piloto (GEAMPP); (ii) se o tempo de duração da medida socioeducativa permite a sua extinção; (iii) se a adolescente cumpriu com as metas que lhe foram estipuladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prestação de serviços à comunidade possui um caráter educativo, punitivo e compensatório, oferecendo ao jovem infrator uma oportunidade de integração social e de assumir responsabilidade pelo ato cometido. 3.1. Em atenção as diretrizes estampadas no ECA, a aplicação das medidas socioeducativas “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o).
4. Nas medidas socioeducativas, cabe ao Poder Judiciário fiscalizar o cumprimento das condições que foram impostas ao menor, sempre buscando atender os objetivos propostos pela legislação menorista, dentre os quais afastá-lo da conduta infracional, transmitindo-lhe a noção de desvalor de sua conduta.
5. No caso em exame, os pareceres apresentados pelas equipes da GEAMPP e do CAPSi informam que a recorrente apresentou consideráveis dificuldades no relacionamento interpessoal e nos respeitos a hierarquia e as regras que lhe foram impostas, sendo apurado, por algumas vezes, a sua resistência em seguir as regras de vestimenta do CAPSi e de uso do celular no ambiente de trabalho, mesmo após esclarecimentos pela equipe do CAPSi. 5.1. Diante da sua incompreensão quanto a ilicitude do seu comportamento, a qual gerará uma sensação de impunidade e de irresponsabilidade dos seus atos (o qual afronta o caráter pedagógico e ressocializador da medida), não há que se falar em extinção da medida socioeducativa, quando não cumpridas satisfatoriamente as metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento elaborado para a agravante.
IV. DISPOSITIVO.
6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.